Tribunal: TJDFT
Processo: 0714839-30.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL COM MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM GRAU RECURSAL. ARTIGOS 434 E 435 DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. TESE RECURSAL QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM AS RAZÕES DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REALIZADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. REJEIÇÃO. GUARDA UNILATERAL. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO DE PRONUNCIADA GRAVIDADE. ATOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GUARDA UNILATERAL AO GENITOR. RECOMENDAÇÃO PRESENTE EM ESTUDO PSICOSSOCIAL E EM PARECERES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em regra, os documentos devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou com a resposta, na forma do artigo 434 do Código de Processo Civil. Todavia, o artigo 435 do mesmo diploma prevê expressamente duas exceções a essa regra, de modo que é lícito às partes, a qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos: a) quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados; ou b) para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. A falta de demonstração da excepcionalidade legalmente prevista impõe o não conhecimento dos novos documentos juntados em sede de apelação.
2. O princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, ensina que, para a devolução ao órgão recursal da matéria sobre a qual recai seu inconformismo, a parte deve combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Viola, pois, tal princípio a tese construída de forma completamente dissociada das razões expostas na r. sentença, autos, obstando seu conhecimento da mencionada tese.
3. A gratuidade de justiça concedida à parte ré em decisão prolatada logo após a apresentação de contestação, deve ser impugnada em réplica, segundo prescreve o artigo 100 do Código de Processo Civil. Assim, a ausência de impugnação, em momento oportuno, importa na preclusão da matéria, a qual não pode ser objeto de nova discussão em fase recursal. Ademais, ainda que se considere a atual situação financeira da ré/apelante, competia ao autor/apelado o ônus de demonstrar que não mais subsiste a hipossuficiência da postulante, circunstância não configurada no caso em exame.
4. O ordenamento jurídico brasileiro estabelece a guarda compartilhada como a regra, calcado na premissa de que ambos os pais têm igual direito de exercer a guarda de filho menor, uma vez que tal exercício demonstra-se saudável à formação da criança e do adolescente (artigos 1.583 e 1.584 do Código Civil). Contudo, os dispositivos legais reguladores de tal instituto devem estar harmonizados com os Princípios do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente e da Proteção Integral, devendo ser afastada a regra geral quando estiverem presentes situações de pronunciada gravidade, tais como supostas práticas de alienação parental, aptas a recomendar a determinação da guarda unilateral.
5. Demonstrado nos autos que a guarda unilateral em favor do genitor melhor propicia a efetivação do direito fundamental da menor ao seu pleno desenvolvimento físico, mental e social, impõe-se o seu reconhecimento, mormente considerando, além de todo acervo probatório, a recomendação em estudo psicossocial judiciário e em pareceres do Ministério Público.
6. A concessão da guarda unilateral a um dos genitores não retira o poder familiar do outro, que deve permanecer atento aos direitos/prerrogativas de proteção, sustento, assistência, promoção da educação e construção do arcabouço emocional e moral do filho.
7. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé.
8. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.